Tribunal: STF
Processo: Rcl 52852
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
-2018263758 DECISÃO



    1. Antônio de Lucca Junior e outros afirmam que a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento n. 2033634-89.2019.8.26.0000/50001, inobservou o decidido pelo ministro Celso de Mello no AI 294.340.



    Narram tratar-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada contra o Estado de São Paulo em virtude da instituição de áreas de preservação ambiental – Estação Ecológica Juréia-Itatins – em determinado imóvel rural, denominado Fazenda Vale do Sonho, situado no Município de Iguape/SP, o que lhes teria restringido o exercício do direito de propriedade. Sustentam ocorrida desapropriação indireta, no que declarados o interesse social e a utilidade pública para imissão na posse do bem sem prévia e justa indenização. Julgados improcedentes os pedidos, interpuseram apelação, que o Tribunal de Justiça veio a prover para, além de reconhecer o direito de propriedade, consignar a validade da perícia produzida e determinar o pagamento de reparação no importe, à época, de Cr$ 59.981.701,71 (cinquenta e nove milhões novecentos e oitenta e um mil setecentos e um cruzeiros e setenta e um centavos), corrigidos a partir de março de 1991. Desprovidos embargos declaratórios, sobrevieram recursos especial e extraordinário, inadmitidos. Quanto ao último, relatam o subsequente não conhecimento de agravo de instrumento – AI 294.340 – pelo Relator, ministro Celso de Mello.



    Assinalam que, operado o trânsito em julgado do título e passados 21 anos, a família não recebeu a indenização devida. Realçam que, iniciada a execução, o Estado formalizou embargos, nos quais questionou a legitimidade dos credores, suscitou erro material na perícia feita no curso do processo de conhecimento e arguiu a prescrição da pretensão executiva. Mencionam acolhidos referidos embargos em primeiro grau, relativamente à tese da prescrição. Interposta apelação, foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça para, afastada a prescrição, determinar-se a realização de nova perícia técnica na área expropriada, com vistas a identificar a localização exata do imóvel, e outra avaliação, considerados o preço da terra nua e a cobertura florestal, com a finalidade de estimar o valor da justa indenização.



    Destacam a nomeação de engenheiro civil, em vez de florestal, para a consecução da perícia determinada, o que teria motivado a interposição de agravo de instrumento, desprovido, por maioria, pelo Tribunal reclamado. Salientam surgir daí o apontado desrespeito. Sobreveio recurso especial, inadmitido. Formalizado agravo, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento mantido em agravo interno. Dizem pendentes embargos de declaração.



    Sustentam contrariado o paradigma na medida em que, não conhecido o AI 294.340, acabou confirmado o pronunciamento do Tribunal de Justiça alusivo à fase de conhecimento, por meio do qual assentado o direito à justa indenização conforme perícia técnica efetuada por perito judicial. Arguem desrespeitada a coisa julgada formada.



    Asseveram que a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello efetivamente substituiu o pronunciamento em que o Tribunal de Justiça confirmou a ilegitimidade da desapropriação indireta e validou todo o procedimento voltado à apuração do valor da indenização devida, inclusive quanto à prova pericial. Aludem à eficácia preclusiva da coisa julgada. Entendem inadequada a evocação, na fase de execução, da teoria da coisa julgada inconstitucional, para efeito de impedir o levantamento de valores a título de indenização. Ponderam que somente o manuseio de ação rescisória ou revisão criminal conduziria ao eventual afastamento da coisa julgada. Aduzem a impropriedade da rescisão do paradigma por instâncias inferiores.



    Quanto ao perigo da demora, frisam estarem impedidos de auferir valores a que fazem jus a título reparatório, além de suportarem o retardo no pagamento.



    Requerem, em sede liminar, a imediata anulação da decisão reclamada, para, validada a prova pericial produzida no processo de conhecimento, permitir-se o levantamento das quantias apuradas. Pedem, no mérito, a confirmação da providência.



    Mediante a petição/STF n. 26.682/2022, promoveram a juntada de documentos.



    Na de n. 15.219/2023, além de informarem a constituição de novos advogados, insistem na apreciação do pleito liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. Eis o teor da decisão apontada como desrespeitada, proferida pelo ministro Celso de Mello, em 7 de novembro de 2000, no AI 294.340:



    DECISÃO: Verifico faltar, nestes autos, cópia da certidão comprobatória da data da publicação do acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante. Trata-se de peça indispensável à formação do instrumento de agravo, consoante tem proclamado, em reiteradas decisões, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do STF.” (RTJ 167/981, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    Sem que a parte agravante promova a adequada e integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente, ou com qualquer outra que seja essencial à compreensão da controvérsia, ou, até mesmo, à aferição da própria tempestividade do recurso extraordinário deduzido (RTJ 131/1403, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável conhecer do recurso de agravo (Ag 214.562-SC (AgRg), Rel. Min. MOREIRA ALVES), cabendo enfatizar, ainda, que a composição do traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo (RTJ 144/948, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Ag 199.935-SP (AgRg), Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 



    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço do presente agravo de instrumento (Súmula 288/STF).



    Constata-se não haver Sua Excelência adentrado o mérito da controvérsia, limitando-se a deixar de conhecer do agravo de instrumento em função de vício formal decorrente da falta de juntada de peça obrigatória. Nada se decidiu, naquela oportunidade, quanto à legitimidade da indenização e dos valores respectivos, ou mesmo em relação à validade da prova pericial produzida. Cabe, pois, aos ora reclamantes arguir, na instância adequada, eventual descumprimento do título executivo formado na fase de conhecimento.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente